Tribunal: TJDFT
Processo: 0721036-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Na presente hipótese o condomínio credor pretende proceder à penhora de imóvel objeto de alienação fiduciária como meio para a satisfação dos créditos alusivos aos encargos condominiais.
2. Nos termos do art. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997, o credor fiduciário somente será responsável pelo adimplemento dos encargos condominiais a partir da sua imissão na posse do respectivo bem. Verificado que não ocorreu a consolidação da propriedade em nome do fiduciário, fica afastada sua legitimidade para integrar o polo passivo da relação jurídica processual executiva.
3. Afastada a legitimidade do fiduciário, não é possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente.
4. Recurso conhecido e desprovido.